Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, por meio da qual requer “seja determinada a imediata transferência dele, atualmente no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro, para o Hospital Samaritano Barra, Unidade Hospitalar com condições para fazer os exames necessários e oferecer tratamento médico completo e adequado, vez que este já vinha sendo acompanhado por essa unidade hospitalar, sob pena de agravamento irreversível do seu estado de saúde, que poderá resultar em risco de morte” (eDoc. 666).



    Intimada para se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pede “seja determinada à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro a elaboração imediata de laudo médico que aponte a capacidade ou não do hospital penitenciário tratar o paciente e realizar exames imprescindíveis diante do atual estado de saúde”, posicionando-se contrariamente ao pedido de imediata transferência de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO para o Hospital Samaritano Barra (eDoc. 675).



    Em despacho de 19/11/2022, foi determinada a expedição de ofício ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso para que adotasse as providências necessárias para que o hospital penitenciário atestasse o estado de saúde de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (eDoc. 677).



    Em 23/11/2022, a Defesa do preso se antecipou à resposta do presídio e encaminhou documentos expedidos pela SEAP/RJ, ratificando o pedido de transferência (eDocs. 679-682).



    É o breve relato. DECIDO.



    A documentação juntada pela própria Defesa do preso indica a plena capacidade do estabelecimento prisional efetivar o tratamento que o preso necessita, consignando, de forma expressa, que os exames indicados pelo médico particular podem ser realizados no âmbito prisional ou mediante busca de vaga no Serviço Universal de Saúde (SUS), bem como eventual atendimento de emergência, conforme se depreende das informações prestadas por Lúcio Fávio Correia Alves, Subsecretário de Reintegração Social (eDoc. 681, fl. 3):



    Cumprimentando-o, após o registro constante do SEI-42946590, em atenção à nova promoção índex SEI-43022949, referenciando o registro na esfera judicial índex SEI-43016057, bem como o requerimento da d. PGR índex SEI-43014729, por meio dos quais demandam informações sobre o custodiado ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, RG nº 81213751-1, atualmente sob a responsabilidade desta Secretaria de Estado, cumpre restituir o feito com os esclarecimentos prestados pelos setores técnicos responsáveis, de acordo com os registros em índex SEI-43114594 e SEI-43116882.



    Cumpre esclarecer que, à exceção da capacidade laboratorial do PSGHA-UPA/SES, os exames solicitados conforme o relatório médico juntado no índex SEI-42861865 poderão ser solicitados, em busca de vaga, via regulação externa SISREG/SER, ou poderão ser realizados fora do SUS, em caráter particular, à critério e sob comando judicial.



    Por fim, cumpre reiterar que esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ) atualmente dispõe de uma Unidade de Pronto Atendimento (PSGHA-UPA/SES) destinada à prestação de atendimento médico de emergência à população privada de liberdade do Sistema Prisional Fluminense, localizada no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu/RJ. 



    Além da plena capacidade de tratamento pela unidade prisional, cumpre ressaltar, em acréscimo, que ROBERTO JEFFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, por ocasião de sua prisão anterior, teve sua transferência autorizada para o tratamento em hospital particular, ocasião em que incorreu em diversas violações das medidas contra ele impostas, notadamente mediante uso de interpostas pessoas para divulgação de vídeos nas redes sociais e para repasse de orientações aos dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), circunstância que também impede o deferimento do pedido.



    Por fim, ressalto causar perplexidade os fundamentos do pedido da defesa, poucas semanas após o réu ter recebido a Polícia Federal com dezenas de tiros de fuzil e arremesso de granadas, sem demonstrar estar na situação debilitada apontada.



     A prisão preventiva, portanto, se trata da única medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública, com a interrupção da prática criminosa reiterada (HC 157.972 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 191.068 AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 169.087/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020; HC 158.927/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019; RHC 191949 AgR/SP, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020). 



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e INDEFIRO o requerimento formulado por ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente